Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (EMBARGANTE), IVANA MARA DE PAULA FALEIROS FARIA - CPF: 121.674.078-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DISPENSA. URGÊNCIA COMPROVADA. ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse de imóveis declarados de utilidade pública, sem a necessidade de avaliação judicial prévia, quando demonstrada a urgência e efetuado depósito do valor estimado.

2.

A urgência e necessidade pública da obra viária justificam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, sendo a avaliação do valor da indenização objeto de análise durante o julgamento de mérito da ação principal.

3.

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vanuê Antônio da Silva Faria e Ivana Mara de Paula Faleiros Faria,
contra o acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes e manteve a decisão agravada que autorizou a imissão na posse do imóvel dos embargantes pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado, sem a necessidade de avaliação judicial prévia, com base no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, devido à urgência da implementação do Contorno Norte de Cuiabá - Várzea Grande/MT.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado contém omissões e contradições, eis que a avaliação prévia é necessária conforme o art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, além da ausência de justificação adequada da urgência da imissão na posse.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar tais vícios e, ainda, a apreciação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 223181697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são recurso destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, extrai-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a imissão provisória na posse é possível sem a avaliação judicial prévia, desde que demonstrada a urgência e realizado o depósito do valor estimado, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Ademais, a urgência da medida foi adequadamente justificada no julgado ao destacar a necessidade de evitar atrasos na execução da obra viária essencial para a melhoria da infraestrutura local e regional.

Quanto à alegação de contradição, denota-se do acórdão embargado que o montante a ser indenizado poderá ser objeto de análise durante o julgamento de mérito da ação principal, garantindo-se assim o justo valor indenizatório, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, ausente qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.” (TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos
Embargos de Declaração e
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024